Tribunal: TJES
Processo: 0011693-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011693-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LUIS CARLOS RIBEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DE MORA - ENVIO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL - TEMA 1.132, DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Tema 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2
. À luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

3.

V
erifica-se que o banco apelante acostou aos autos originários (fl. 17) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, a qual não foi recebida em razão de constar como "
endereço insuficiente
", fator que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0011693-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: LUIS CARLOS RIBEIRO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO SCHULZE - SC7629-A
Advogado do(a) APELADO: JANINE PAULUCIO LOUZADA - ES24531-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que a apelada firmou junto ao apelante o contrato nº 12056000159753, através do qual lhe fora concedido um crédito, para que pudesse adquirir o bem de seu interesse.

Em razão da inadimplência do financiado, o banco apelante interpôs a presente ação com o fim de restituir o bem alienado, tendo sido, em sede liminar, deferido o pedido de apreensão do veículo e citação da parte ré.

Ato contínuo, o apelado juntou sua contestação nos autos, argumentando, dentre outras questões, a não comprovação da mora do devedor pelo fato da notificação ser inválida, argumentação acolhida pelo Juízo de 1º Grau, que, ato contínuo, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou restituição do bem apreendido. Nada obstante, em razão do veículo ter sido vendido, o Banco Apelante depositou o valor da venda do bem nos autos.

Em sede de sentença, o magistrado julgou extinta a ação, em razão da não comprovação da mora, condenando a Casa Bancária ao pagamento do valor do veiculo, com base na Tabela FIPE, além de condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Pois bem.

A controvérsia dos autos foi recentemente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, assim fixando:

Tema 1.132 STJ: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No supracitado julgamento, o STJ firmou o entendimento no sentido de que
a comprovação da mora se dá tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Sob tal perspectiva, restou assentado que, à luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

No presente caso, verifica-se que o banco apelante acostou aos autos originários (fl. 17) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, que retornou com a informação de "
endereço insuficiente
", devendo ser observada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo suso citado,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Colha-se, a propósito:

EMENTA: (DES. A.M.C. , Relator) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário - Tendo a parte devedora informado seu endereço de forma incompleta, considera-se válida a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato, ainda que não seja efetivamente entregue, restando demonstrado que o credor fiduciário atendeu a exigência legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. V.V.(DES. A.V.C., 2º VOGAL) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. Retornada a correspondência com a informação "endereço insuficiente", cabe ao credor fiduciário promover a notificação por edital, para caracterizar a mora e viabilizar a propositura da busca e apreensão.
(TJ-MG - AC: 50414100420228130079, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 30/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2023)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de extinção. Apelo da financeira. Notificação enviada para o endereço do contratante fornecido do contrato. Retorno do Aviso de Recebimento pelo motivo 'endereço insuficiente'. Informação incompleta transmitida pelo consumidor ao credor fiduciário. Contratante que tem o dever, derivado da cláusula geral de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), de informar o endereço completo, não podendo valer-se de sua desídia para impedir a regular execução do contrato. Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2º do art. 2º e caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 - Precedentes deste E. TJSP. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1132, decidiu, ademais, que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP - AC: 10098963520228260566 São Carlos, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/10/2023, Data de Publicação: 25/10/2023)

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004987-27.2021.8.08.0012 APTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA APDO: MARILZA DO NASCIMENTO LEITE RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. MORA CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou tese no tema nº 1.132, no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 3. Comprovado o envio da notificação para o endereço constante na Cédula de Credito Bancário, constitui-se de pleno direito a mora do devedor – fiduciário, ainda que a missiva retorne com informação de “ausente
”. Consecução dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva na celebração e durante a vigência do negócio jurídico. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (
TJES
, Apelação 5004987-27.2021.8.08.0012, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, 4ª Câmara Cível, DJe 4/10/2023) - destaque.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.
II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Apelação 5001011-27.2023.8.08.0049, Rel. Des.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, 3ª Câmara Cível, DJe 28/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2)
Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3) Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
. 4) Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Apelação 5004688-19.2022.8.08.08.0011, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 11/10/2023).

Na espécie, portanto, é de fácil percepção ter a instituição credora comprovado que o envio da notificação extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato, restando, assim, comprovada a mora, devendo vicejar o presente apelo.

So
b tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar
procedente
o pedido formulado na inicial, e por conseguinte, em razão da venda do veículo, após a efetivação da ordem liminar, determino a transferência dos valores que se encontram à disposição do juízo, para o banco autor, autorizando, por consequência, a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, anteriormente à consolidação da propriedade, bem como oficiar à Secretaria da Fazenda Estadual, comunicando a transferência da propriedade, para que se abstenha à cobrança de IPVA junto ao banco autor e quem a este indicar, nos termos do item à dos pedidos constantes na petição inicial.

Em razão do provimento do recurso,
invertam-se
os honorários advocatícios fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)